Tribunal: STF
Processo: AI 285267
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Não tem razão o agravante.  Quanto ao artigo 5º, II, da
Constituição, o fundamento do despacho agravado - o de que não se
deu a razão por que esse dispositivo teria sido ofendido - não foi
atacado, como necessariamente deveria tê-lo sido.  Por outro lado,
no tocante à questão referente ao artigo 5º, LV, da Carta Magna,
ainda que ela tenha surgido no acórdão objeto do recurso
extraordinário, para que houvesse o seu prequestionamento seria
mister que fosse ela alegada em embargos de declaração, como é do
entendimento desta Corte, para que se possibilitasse ao Tribunal "a
quo" que a examinasse.
Agravo a que se nega provimento.